Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Civil. Apelação cível. Rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial. Requisitos. Inobservados. Tratamento médico em curso. Necessidade de manutenção do contrato. Recurso Desprovido.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por AMIL Assistência Médica Internacional S/A contra sentença que a condenou a restabelecer o plano de saúde do menor beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial; (ii) determinar a razoabilidade da multa diária imposta para o restabelecimento do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora de plano de saúde coletivo pode promover a rescisão unilateral e imotivada do contrato, desde que a) haja previsão expressa no ajuste; b) esteja em vigência há pelo menos 12 meses; c) promova a notificação do titular com antecedência de 60 dias; d) não esteja o beneficiário internado ou em tratamento médico de emergência ou urgência.
4. No caso em análise, não foi demonstrada a previsão contratual, nem respeitado o prazo mínimo de 60 dias. Além disso, o beneficiário está em tratamento multidisciplinar, o que impede a rescisão, sob pena de risco à preservação da sua saúde e do seu desenvolvimento cognitivo e comportamental.
5. A astreinte deve ser mantida, para garantir a eficácia da decisão judicial, especialmente diante da natureza da obrigação.
6. O valor arbitrado, de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00, não se revela abusivo na hipótese em apreço, ante a situação do beneficiário, o bem tutelado e o custo dos tratamentos em vigor, sendo, assim, razoável e proporcional. De todo modo, a decisão que a fixou não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser alterada, em caso de modificação da situação atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde coletivo pode rescindir o contrato unilateralmente e imotivadamente se (i) houver previsão expressa no contrato, (ii) o contrato estiver vigente há pelo menos 12 meses, (iii) houver notificação do titular com antecedência de 60 dias, e (iv) o beneficiário não estiver internado ou em tratamento médico emergencial ou urgente. 2. Em casos de beneficiários em tratamento contínuo e de saúde vulnerável, não se permite a rescisão, pois compromete a preservação da saúde e o desenvolvimento do usuário, configurando violação à função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 13, II; RN ANS n. 195/09, atual art. 23 da RN ANS n. 557/22; Código Civil, art. 421. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.097.704/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023; STJ, Tema Repetitivo 1.082, REsp 1.333.988/SP, Tema 706.